Tribunal: TJMT
Processo: 1010766-78.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010766-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO), J. V. C. DA CRUZ - TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 16.642.192/0001-70 (AGRAVANTE), OZEIAS CUSTODIO DA SILVA - CPF: 883.455.051-04 (AGRAVADO), MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 013.591.741-76 (ADVOGADO), JOSE MARIA DA CRUZ - CPF: 005.020.698-21 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), BEATRYS CASTANHEIRA - CPF: 041.422.711-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO. DESCUMPRIMENTO.
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. ATRASOS PONTUAIS NO PAGAMENTO DE PARCELAS INFERIOR A 10 (DEZ) DIAS. ACORDO CUMPRIDO. PRETENSÃO DE CLÁUSULA PENAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE VALOR DE CADA PARCELA. PERCENTUAL EXCESSIVO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DE CADA PARCELA VENCIDA. QUANTIA QUE SE MOSTRA ADEQUADA À NATUREZA E FINALIDADE DO NEGÓCIO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.

Nas hipóteses do art. 413 do Código Civil, o abrandamento do valor da cláusula penal é norma cogente e de ordem pública, consistindo em dever do juiz e direito do devedor que lhe sejam aplicados os princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato.

2.

A
cláusula penal nela prevista deve ser reduzida pelo juiz, mediante o princípio da equidade, se a obrigação tiver sido parcialmente cumprida ou se o valor for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. Precedentes do STJ.

3.

Recurso conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO - (202): 1010766-78.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: J. V. C. DA CRUZ - TRANSPORTES LTDA – ME.

AGRAVADO: OZÉIAS CUSTÓDIO DA SILVA.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
J. V. C DA CRUZ – TRANSPORTES LTDA – ME
, dirigido à decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, lançada nos autos da ação de execução de título judicial em cumprimento de sentença n. 1001765-84.2020.8.11.0008, proposta por
OZÉIAS CUSTÓDIO DA SILVA
que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada, condenando o executado/agravante ao pagamento de honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução,
(Id. 148093858 – autos de origem).

Aduz o agravante, em síntese, que embora pactuada, a multa aplicada mostra-se excessiva e desproporcional; afirma que as partes entabularam acordo em 21.12.2020, nos autos da ação principal, via do qual, o agravante se comprometeu a pagar a quantia de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), em 5 (cinco) parcelas, iguais e sucessivas de R$ 13.000,00 (treze mil reais), vencendo a primeira na data da assinatura da avença e a última parcela em 21.04.2021; sustenta que as
cláusulas do acordo estabeleceram penalidade de 10% (dez por cento) para atrasos de até cinco dias, 30% (trinta por cento) para atrasos entre cinco e dez dias, 50% (cinquenta por cento) para atrasos entre dez e trinta dias, e 100% (cem por cento), sobre o saldo remanescente para atrasos superiores há trinta dias.

Pontua que cumpriu integralmente o acordo, com pequenos atrasos em 04 (quatro) das 05 (cinco) parcelas, sem qualquer objeção processual registrada nos autos por parte do agravado durante o curso dos vencimentos; argumenta que após receber a totalidade dos valores só então o agravado denunciou o descumprimento, requerendo o pagamento de R$ 15.600,00 a título de multa.

Assinala que a multa no patamar alcançado, malfere o princípio da boa-fé e da função social do acordo, inobservado ainda, os parâmetros legais que devem ser adotados e nortear a fixação do
quantum
relativo à
cláusula

penal
; acentua que considerando a finalidade da multa, o
quantum
atribuído é desprovido de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, requer a reforma para desconstituir a medida cominada ou
redução
do valor da multa, porquanto extremamente excessiva (Id. 211156691).

Preparo tempestivo e adequado (Id. 211186177).

O almejado efeito suspensivo foi deferido (Id. 211607650).

Contraminuta pelo desprovimento do agravo (Id. 214878663).

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATORA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, decorrente de decisão proferida em cumprimento de sentença em que o juízo de 1º Grau, deferiu o processamento da execução, por entender que houve descumprimento do acordo celebrado entre as partes, porque inexiste ressalva quanto à tolerância do atraso do pagamento das parcelas.

As partes firmaram o acordo juntado (Id. 46529269 – autos de origem), homologado pela decisão (Id. 48739535), em que foi estabelecido o pagamento do débito.

A primeira das parcelas venceria na data de 21.12.2020, e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes. Verifica-se que, que o agravante quitou a parcela vencida em 21.01.21, em 28 de janeiro; a parcela vencida em 21.02.21, em 26 de fevereiro; a parcela vencida em 21.03.21 foi paga em 29 de março, e a parcela vencida em 21.04.21, foi quitada em 28.04.21.

O autor/agravado persegue a aplicação da cláusula penal no montante de 30% (trinta por cento) sobre cada parcela vencida, conforme ajustado, considerando a impontualidade no pagamento desde a parcela vencida em 21 de janeiro de 2021.

Pois bem.

De um lado, não há que falar em isenção da cláusula penal livremente estipulada pelas partes. Ademais, ainda que por pouco tempo, houve descumprimento do prazo de pagamento das parcelas. A cláusula penal, portanto, é aplicável ao caso.

Por outro lado, a penalidade lá imposta, respeitado o entendimento do juízo de primeiro grau, mostra-se excessiva e comporta redução.

E assim se afirma, pois, primeiro, o descumprimento do pagamento da parcela 21.01, deu-se por atraso do prazo de 7 dias; a parcela 21.02, deu-se por prazo de atraso de 5 dias, a parcela 21.03, deu-se por prazo de atraso de 8 dias e por fim, a parcela 21.04, deu-se com atraso de 7 dias, e ao final, todas foram quitadas.

Ademais, segundo, por conta deste atraso o exequente/agravado pretende o recebimento de R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais), a título de cláusula penal que, embora prevista no acordo celebrado entre as partes, repita-se, mostra-se evidentemente excessiva, inclusive, maior do que a própria parcela do acordo entabulado.

O Código Civil confere ao magistrado, em diversas situações, a possibilidade expressa de readequação dos termos contratuais quando evidenciada injusta disparidade dos negócios firmados entre os obrigados. Este é o caso do art. 413 do Código Civil que impõe ao julgador que promova a redução equitativa de cláusula penal manifestamente excessiva, senão vejamos:

Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

Não se trata aqui, pois, de uma alternativa concedida ao julgador: este deve reduzir a cláusula penal quando a penalidade houve sido cumprida em parte ou se o valor da penalidade mostrar-se excessivo, colocando em risco o necessário equilíbrio contratual a ser observado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. CUMPRIMENTO PARCIAL DO ACORDO. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO. INADIMPLEMENTO. RELEVÂNCIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO PROPORCIONAL NECESSÁRIA. OBRIGATORIEDADE. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. DECISÃO MANTIDA.
1. A análise de suposta violação de dispositivos constitucionais é vedada em sede especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. É possível a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial nas relações de direito privado, notadamente se "constatado o cumprimento expressivo do contrato, em função da boa-fé objetiva e da função social, mostra-se coerente a preservação do pacto celebrado. (AgInt no Resp. n. 1.691.860/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2019, DJE de 22/10/2019). 3. A norma do art. 413 do Código Civil impõe ao juiz determinar a redução proporcional da cláusula penal na hipótese de cumprimento parcial da obrigação. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento
. (AgInt no AREsp n. 2.279.914/RN, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023).

[...] 4. A transação, mesmo quando homologada judicialmente, é um contrato típico (arts. 840 e 842 do CC/2002) e a fixação de multa em contratos é expressamente regulamentada pelo Código Civil, que prevê a possibilidade de se estipular cláusula penal conjuntamente com a obrigação ou em ato posterior, referindo-se à inexecução completa desta, à alguma cláusula especial ou à mora (art. 409). 5. A multa prevista em transação homologada judicialmente tem natureza jurídica de multa contratual (cláusula penal) e não de astreintes, porquanto esta tem caráter processual e decorre de imposição pelo Judiciário e aquela configura instituto de direito material e tem origem na vontade das partes. 6. Nas hipóteses do art. 413 do CC/2002, o abrandamento do valor da cláusula penal é norma cogente e de ordem pública, consistindo em dever do juiz e direito do devedor que lhe sejam aplicados os princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato. Precedentes. 7. Assim, a despeito da formação de coisa julgada pela decisão que homologa a transação entabulada entre as partes, a cláusula penal nela prevista deve ser reduzida pelo juiz, mediante o princípio da equidade, se a obrigação tiver sido parcialmente cumprida ou se o valor for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio, por força do art. 413 do CC/2002, bem como em observância à origem eminentemente contratual da transação. 8. A conclusão de que a multa é manifestamente excessiva não decorre do simples fato de seu valor ser elevado, mas do cotejo entre o seu montante e as circunstâncias da hipótese concreta, de modo que a análise de eventual desproporcionalidade na cláusula penal fixada entre as partes tem caráter excepcional em sede de recurso especial, diante da incidência das Súmulas 5 e7 do STJ.
(Resp. n. 1.999.836/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJE de 30/9/2022)
.

Não destoa de tal interpretação outros Sodalícios, em casos análogos:

APELAÇÃO REDUÇÃO DE MULTA CONTRATUAL RESCISÃO CONTRATUAL EM TEMPO DE PANDEMIA PLEITO QUE SE MOSTRA COMPATÍVEL COM A HIPÓTESE DO CASO
. Plausível se mostra a redução equitativa da penalidade fixada no acordo firmado entre as partes, nos termos do art. 413 do Código Civil, na medida em que a multa fixada em 10% do valor do contrato se mostrava excessiva, mormente quando considerada que a rescisão contratual ocorreu em momento em que havia uma crise financeira e escassez de materiais para a execução dos serviços, situação essa que, de certo, eleva o preço dos produtos existentes no mercado. Ainda que não tenha sido reconhecida no bojo da Rua sentença a existência de desequilíbrio entre as partes contratantes, se tornou excessivamente oneroso o cumprimento da obrigação contratada por fatores externos à relação contratual (Pandemia COVID-19), situação essa que deve ser ponderada no momento da aplicação da multa, já que não há qualquer elemento que aponte a apresentação de escusa aleatória por parte da ora apelada, ou má-fé no descumprimento da obrigação. É importante ter em mente que quando instituída a multa contratual apenas se levou em consideração os fatores e problemas que poderiam surgir na execução do contrato com olhos postos na realidade atual do mercado, razão pela qual os problemas sanitários e financeiros supervenientes devem ser considerados para a aferição da adequação da multa exigida. Considerando que o efetivo cumprimento da obrigação decorreu dos impactos negativos da Pandemia (COVID-19) e, com o fito de evitar o enriquecimento ilícito por parte da ora recorrente que também buscou se utilizar deste impacto par suspender o contrato, bem como, considerando o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, plausível se mostra a manutenção da redução da multa contratual de 10% para 5% do valor do contrato. RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1042237-57.2022.8.26.0100; Relatora: Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível, 39ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/04/2024; Data de Registro: 25/04/2024)
.

No presente caso, é desproporcional a incidência da cláusula penal no montante de 30% (trinta por cento) sobre cada parcela, razão pela qual é caso de reduzir o percentual para 10% (dez por cento) sobre o valor de cada parcela, em atenção à razoabilidade e proporcionalmente.

Mesmo porque, o montante a ser alcançado resultará em quantia que se mostrará adequada à natureza e à finalidade do negócio jurídico entabulado pelas partes, à luz de suas particularidades e sem permitir o enriquecimento ilícito do agravado.

Ante o exposto,
PROVEJO EM PARTE
o recurso, para fins de reduzir a incidência da cláusula penal de 30% (trinta por cento) sobre o valor de cada parcela para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor de cada parcela vencida.

Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria devolvida no agravo se encontra prequestionada e que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.

Advirta-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito ao disposto nos parágrafos 2º e 3º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024